Tribunal: TJDFT
Processo: 0704305-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUIR. OBRA EMBARGADA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DA ORDEM ADMINISTRATIVA. IMPOSIÇÃO DE MULTAS. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. EFEITO SUSPENSIVO. INSTRUÇÃO NORMATIVA No 68. FATOS DISTINTOS. INAPLICABILIDADE. PODER DE POLÍCIA. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. VERBA SUCUMBENCIAL EXCESSIVA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 8o e 85, §2o, DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo artigo 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

2. As notificações constantes dos autos evidenciam o comparecimento in loco da Administração Pública e dispensam qualquer análise técnica para aferição da continuidade desregrada da construção embargada, além de demonstrarem, claramente, o descumprimento do auto de infração, ensejando a imposição das 78 (setenta e oito) multas administrativas.

3. O efeito suspensivo alegado pelo Apelante, inserto no §5o do artigo 24 da Instrução Normativa AGEFIS no 68 DE 23/01/2014, em tese, impossibilitaria a Administração Pública de lavrar novo auto de infração contra o recorrente, não se enquadra na hipótese em comento, haja vista que os autos de infrações emitidos se destinaram a fatos distintos, prevalecendo, assim, a presunção de legitimidade do ato praticado pelo Apelado, porquanto realizado em conformidade com a lei.

4. Inexistindo qualquer pecha a inquinar a atuação da Administração Pública, quanto às multas aplicadas ao Apelante, haja vista ter a mesma agido em conformidade com o artigo 51 do Código de Edificações do Distrito Federal - Lei no 2.105/98[1], e se limitado ao exercício do poder de polícia, não há que se falar em ato ilícito que justifique a responsabilização da parte apelada e sua condenação à obrigação de reparar prejuízos de ordem moral ou mesmo material.

5. O arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito, tão somente, aos percentuais predefinidos no art. 85, §2o, do CPC, podendo ser adotado, juntamente com o referido regramento, a disposição contida no artigo 8o, do CPC, utilizando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, permitindo, com isso, estabelecer valores fixos para os honorários advocatícios, consoante apreciação equitativa do juiz, com o fim de remunerar condignamente o causídico.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

[1] Art. 51. As obras de que trata esta Lei, em área urbana ou rural, pública ou privada, só podem ser iniciadas após a obtenção de licenciamento na respectiva Administração Regional.